Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000309-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO:- ELIZA AMANDA SIQUEIRA DE MORAES
Agravo de Instrumento n. 1000309-26.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a tutela de urgência, mas proibiu a retirada do veículo da comarca até cinco dias a partir da liminar com citação, salvo autorização expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.
A agravante alega que o Decreto-Lei n. 911/69, no art. 1o, § 4o, permite a venda a terceiro pelo credor fiduciário no caso de inadimplemento da obrigação garantida, e no art. 3o, § 1o estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
Diz que o decisum pode impedir ou dificultar a venda após a efetivação da liminar.
Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado e, com isso, a retirada do veículo da comarca.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator